Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. POSSE COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA E DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em embargos de terceiro, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para obstar a ordem de despejo e resguardar ao embargante/apelante a posse do imóvel rural objeto da lide.
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0709547-84.2024.8.07.0010 e ao agravo de instrumento n. 0718670-05.2025.8.07.0000. A referida apelação, interposta contra a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual, foi provida para determinar o processamento do feito (Acórdão n. 1974626). O referido agravo, interposto contra a decisão que determinou a suspensão da medida de desocupação do imóvel rural objeto da lide, foi desprovido (Acórdão n. 2021549).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, (ii) se a sentença apresenta vício de fundamentação e, caso superadas as preliminares, (iii) se o apelado demonstrou a posse do imóvel a fim de justificar a desconstituição da ordem de desocupação voluntária e despejo expedida na ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de prova testemunhal é dispensável para o julgamento do processo, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para identificar o imóvel e demonstrar a forma e o período da posse exercida. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada, com base nos arts. 355, I, 370 e 443, I, do CPC.
5. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
6. O embargante/apelado demonstrou ser possuidor do imóvel descrito como “Núcleo Rural Santa Maria, Lote n. 9” desde 1994, por meio de contrato de cessão de direitos celebrado com particular e, posteriormente, por meio do Contrato de Transferência de Concessão de Uso n. 138/1996, firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, objeto de sucessivas renovações e de processo de regularização da ocupação.
7. A sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0702724-07.2023.8.07.0018) conferiu proteção possessória ao embargante/apelado, por constatar o exercício da posse do imóvel desde 1994. Naqueles autos, o mandado de reintegração foi cumprido em 22/8/2023.
8. À época em que a parte embargada/apelante adquiriu o imóvel do proprietário registral e celebrou contrato de arrendamento rural, a área identificada pelo lote n. 9 já estava, há muitos anos, sob a posse do embargante/apelado, sem oposição. O contrato de arrendamento foi celebrado em 27/9/2022, ou seja, mais de 25 (vinte e cinco) anos após o início da posse direta e imediata do embargante/apelado, que comprovou as atividades rurais desenvolvidas no local.
9. A sentença proferida na ação de imissão na posse n. 0707945-63.2021.8.07.0010, favorável ao embargado/apelante, não envolve as mesmas partes e não abarca expressamente a área do imóvel que está sob a posse do embargante/apelado.
10. Conforme os arts. 678, caput, e 681 do CPC, a ordem judicial de desocupação e despejo expedida na ação principal deve ser desconstituída por abarcar o bem sob a posse do embargante/apelado. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.